Tribunal: TJPA
Processo: 0844266-47.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844266-47.2020.8.14.0301

APELANTE: IVAN MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0844266-47.2020.8.14.0301

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
IVAN MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADOS:
JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO (OAB/PA nº. 13.974) e

PEDRO HENRIQUE DOS S. PINTO (OAB/PA nº 29.376)

AGRAVADA:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº 14.946)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA E MÉDICOS CREDENCIADOS OU DA RECUSA DE ATENDIMENTO. COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0844266-47.2020.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

IVAN MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO (OAB/PA nº. 13.974) e

PEDRO HENRIQUE DOS S. PINTO (OAB/PA nº 29.376)

AGRAVADA:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº 14.946)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN MONTEIRO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8306270)
que
conheceu e negou provimento
ao apelo manejado pelo Agravante e
conheceu e deu provimento
ao apelo da ora Agravada,
no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a ação, condenando o Agravante em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas
razões do interno (Id. 8748928),
aduz

o Agravante que a decisão merece ser reformada, para manter os efeitos da liminar outrora concedida, de forma a autorizar o fornecimento da medicação e manter o tratamento do agravante na Clínica Oncológica do Brasil, mesmo não fazendo parte da rede credenciada.

A Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 9137658)
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA E MÉDICOS CREDENCIADOS OU DA RECUSA DE ATENDIMENTO. COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática que
conheceu e negou provimento
ao apelo manejado pelo Agravante e
conheceu e deu provimento
ao apelo da ora Agravada,
no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a ação, condenando o Agravante em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da leitura das razões recursais, denota-se que o requerente não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de enfraquecer os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Em suas razões, aduz o agravante ser direito seu, enquanto consumidor, realizar o tratamento médico especializado em clínica de sua escolha, ainda que não credenciada pelo Plano de Saúde, uma vez que a agravada estava dificultando seu tratamento.

Inicialmente, cumpre observar que não restou provado nos autos que a agravada tenha dificultado o atendimento ao agravante, já que o tratamento de quimioterapia foi autorizado pela operadora do plano de saúde, para ser realizado em uma das clínicas credenciadas de sua rede de atendimento.

Como bem ressaltou a decisão agravada, a realização do tratamento em clínica não credenciada, como requer o agravante, só é possível quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço na rede conveniada, por falta de atendimento ou de recusa de atendimento, situação não verificada no caso em análise.

Este tem sido o entendimento firmado pelo STJ e por este E. Tribunal de Justiça, conforme exposto na decisão
Id. 8306270 – fl.3/4
, que passo a reproduzir:

(...) Ocorre que, pelos documentos acostados aos autos não se constata que a UNIMED BELÉM estaria dificultando o tratamento do autor, mas sim, que o mesmo gostaria de ter o seu tratamento realizado em clínica não credenciada pela operadora de plano de saúde.

Nestes casos, destaco entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
É possível a realização de procedimentos médicos em hospitais não credenciados ou fora da área de abrangência do plano, apenas quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento, o que não restou demonstrado pelo autor, ora agravante, no caso concreto” (TJPA. AI N. 0800199-95.2018.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. JULGADO EM 15/04/2019. 1 TURMA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICADO EM 12/06/2019).

Desta forma, ante a não comprovação de que a UNIMED BELÉM estaria dificultando o tratamento da ré, deve-se aplicar o entendimento da Segunda Seção do STJ, segundo o qual "
A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
”
(AgInt no AREsp 1574121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)
.

Aliado a este fato, também transcrevo outro precedente do C. STJ, in verbi: “
O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado da capital e de alto custo para realização do tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde deve ser permitido quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, sendo as hipóteses de urgência e emergência apenas exemplos (e não requisitos) dessa segurança contratual dada aos consumidores. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, mantém-se a aplicação, no particular, da Súmula 568/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1576990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Desta feita, conclui-se que a irresignação do agravante não merece prosperar, pois esbarra na Jurisprudência nacional consolidada, inexistindo fatos novos que possam subsidiar a alteração da decisão monocrática.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8306270)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024